Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714732-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PIMENTA PINTO AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS EMBARGADO: MOACIR CORREA DE FARIA, MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO, PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Pimenta Pinto, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 73783041) que determinou a suspensão do trâmite processual até o dia 12/9/2025, nos seguintes termos: Trata-se de agravo interno interposto pelos agravantes contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 71204186) que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto, com fundamento na deserção. Em razões recursais (Id 72129328), os agravantes alegam ter comprovado o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso. Afirmam que o documento acostado ao Id 70857351 seria suficiente para comprovar o pagamento da guia de custas de Id 70857349, notadamente porque ambos os escritos possuem a mesma data. Argumentam, ainda, que a mera apresentação de pedido de reconsideração da decisão que determinou o recolhimento em dobro não tem o condão de acarretar a preclusão para a prática do referido ato processual. Colacionam julgados. Ao final, requerem o seguinte: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, afastando-se a deserção, com o regular processamento e julgamento do recurso; b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja oportunizada a juntada de eventual novo comprovante alem dos já acostados nos autos ou esclarecimento complementar, em estrita observância aos princípios da boa-fé processual, cooperação e primazia do julgamento de mérito. Ao Id 72751249, a agravada apresentou petição noticiando a celebração de acordo (Id 73764684) e requerendo a suspensão do processamento do recurso até o cumprimento integral do ajuste. É o relato do necessário. Decido. Conforme instrumento de acordo acostado ao Id 73764684, as partes pactuaram a quitação dos débitos em execução em cinco parcelas, com datas de pagamento previstas para 15/5/2025, 20/5/2025, 12/7/2025, 12/8/2025 e 12/9/2025, bem como a suspensão do trâmite processual até o cumprimento integral da avença. Dessa forma, com fundamento no art. 313, II, do CPC, DEFIRO o pedido formulado ao Id 72751249 e SUSPENDO a marcha processual até o dia 12/9/2025. Findo esse prazo, intimem-se os agravantes para que se manifestem acerca do eventual interesse no julgamento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 73963180), o embargante alega, em suma, a existência de omissão na decisão monocrática quanto à análise das questões por ele aventadas em contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 73421916). Sustenta haver equívoco no pronunciamento judicial embargado ao supostamente homologar o acordo firmado entre os agravantes e a agravada. Afirma ter arrematado o imóvel alienado judicialmente na origem, razão pela quais as partes não poderiam ter transacionado acerca do bem, sendo nulo o referido ajuste. Atesta que a arrematação se reputa perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto correspondente (art. 903 do CPC), não podendo ser o arrematante prejudicado por acordo celebrado posteriormente entre os agravantes e a agravada. Argumenta configurar fraude processual a conduta das partes ao celebrarem a avença, mesmo tendo plena ciência de que o auto de arrematação já havia sido devidamente assinado. Defende estar configurada litigância de má-fé, na medida em que, ao seu ver, os embargados tentaram induzir em erro esta Relatoria para homologar o acordo em questão. Ao final, requer: Diante do exposto e a fim de cessar os prejuízos diários pelos quais vem sofrendo o Arrematante pela impossibilidade de uso e gozo do bem arrematado, requer, seja sanada a omissão apontada tornando nulo o Acordo celebrado após a assinatura do Auto de Arrematação, em vigência ao Art. 903 do CPC e negando seguimento ao presente recurso em razão de do descumprimento do pagamento do preparo em dobro em prazo hábil, o que resta precluso. Em contraminuta (Id 75224732), os embargados suscitam preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que o embargante não apontou quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se a rediscutir o mérito do decisum. Arguem, ademais, preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto a arrematação a que faz referência o embargante não teria sido objeto do acordo em questão. Subsidiariamente, requerem “o desprovimento dos embargos, mantendo-se íntegra a decisão que homologou o acordo”. Postulam, por fim, a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé, “diante da utilização indevida dos embargos como sucedâneo recursal”. Em sequência, o embargante apresentou nova petição (Id 75402184) afirmando que “suspender o feito até o cumprimento do Acordo é permitir que o mesmo seja validado, sem que o Ajuste, sequer, tenha sido apreciado pelo respeitável Juízo singular”. Alega que as partes induziram esta Relatoria em erro ao pleitear a suspensão do feito até quitação das parcelas pactuadas no acordo, “fazendo validar, por meio de uma artimanha jurídica temerária, um Ajuste eivado de vícios”. Impugna as alegações deduzidas em contraminuta pelos embargados. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração a fim de revogar a Decisão embargada ID no:73783041 que suspendeu o andamento do presente Agravo de Instrumento até o cumprimento do Acordo eis que o Ajuste nega vigência ao duplo grau de jurisdição por não ter sido apreciado pelo r. Juízo de Piso, como nega, também, vigência ao Artigo 903 do CPC, uma vez que busca cancelar os efeitos da arrematação, ato jurídico perfeito, acabado e irretratável; b) Seja arquivado o presente Agravo de Instrumento visto que julgado deserto e comunicado o Juízo de Piso; c) Sejam os Agravados condenados em litigância de má-fé, com multa de 10 % sobre o valor da causa em favor do Arrematante e do Poder Judiciário, por induzirem Vossa Excelência a erro quanto à validação de um Acordo que CONFIGURA EXPLÍCITA FRAUDE PROCESSUAL AO ATO DE ARREMATAÇÃO PROMOVIDO PELO PODER JUDICIÁRIO, ao incluírem o bem arrematado (com auto de arrematação já assinado) em um Ajuste que não teve a participação e anuência do Arrematante e que não recebeu a apreciação do Juízo monocrático que determinou o leilão e perfectibilizou a arrematação; É o relato do necessário. Decido. 1. Das preliminares de não conhecimento dos embargos de declaração Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte embargada, a qual defende o não conhecimento dos embargos de declaração sob a alegação de que: a) não foram indicados nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC; e b) o embargante não possuiria interesse recursal. De fato, os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscutir a matéria já decidida, especialmente quando o embargante busca apenas reverter um resultado que lhe foi desfavorável. Contudo, considerando que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e que a análise de eventual omissão, no caso, confunde-se com o mérito recursal, entendo que os embargos devem ser conhecidos, uma vez que se trata de recurso cabível para esclarecer o vício apontado na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No que concerne à alegação de ausência de interesse recursal da embargante, razão igualmente não assiste aos embargados. Isso porque consta dos autos que o embargante figura como arrematante do imóvel leiloado na origem, localizado na QNM 10, Conjunto B, Lote 19, Ceilândia/DF, circunstância que lhe confere evidente interesse em recorrer, na qualidade de terceiro interessado, de decisões que, ao seu ver, possam comprometer a eficácia da alienação judicial. Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas pelos embargados. Assim, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. 2. Do mérito Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Explico. Consoante se depreende dos autos, a decisão embargada apenas determinou a suspensão do trâmite processual até o dia 12/9/2025, conforme convencionado pelas partes no acordo de Id 73764684, com o único propósito de que, após decorrido o referido prazo, os agravantes se manifestem sobre a persistência no interesse recursal. Em outras palavras, não houve qualquer deliberação quanto ao conteúdo, validade ou eficácia jurídica do pacto firmado. Importa destacar que, ao contrário do sustentado pelo embargante, a mera suspensão do processo, com base no art. 313, II, do CPC, não importa homologação tácita do pacto celebrado entre as partes, tampouco retira do juízo de origem a competência para examinar, no momento oportuno, a validade do ajuste. Em verdade, verifico que o embargante não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício de omissão inexistente, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Destacam-se, no particular, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Da litigância de má-fé O embargante postula a condenação dos embargados em multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que houve tentativa de induzir em erro o juízo. Por outro lado, os embargados requerem a aplicação da penalidade em desfavor do embargante, ao argumento de que os aclaratórios foram utilizados como sucedâneo recursal. Sem razão, contudo. Da interpretação do art. 80 do CPC, conclui-se que, para a configuração da litigância de má-fé, é necessária prova de dolo quanto à prática de ato processual desleal ou abusivo, o que não foi demonstrado no presente caso. Constato, assim, inexistir, no caso, litigância de má-fé do embargante ou dos embargados. Não há nos autos conduta intencional que possa ser indicativa de ato atentatório aos ditames do art. 80 do CPC e seus incisos, afastando-se, assim, qualquer abusividade. Ante o exposto: i) CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. ii) INDEFIRO o pedido de condenação do embargante e dos embargados em multa por litigância de má-fé. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora